Tribunal: TCU
Processo: 025.022/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7563/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.022/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Cristian Ramos da Silva (XXX.100.359-XX); Breno Leandro Gomes da Silva (XXX.749.839-XX); Ernesto Vieira da Costa (XXX.942.292-XX); Everson de Matos Cesario (XXX.007.819-XX); Felipe Gustavo Milla da Silva (XXX.962.879-XX); Gabriel Franqui Costacurta (XXX.792.319-XX); Joao Pedro Kovalski dos Santos (XXX.459.429-XX); Samuel Abner Pedroso Dias (XXX.569.219-XX); Samuel Enzo Cardoso Ferreira dos Santos (XXX.864.485-XX); Thiago dos Santos de Souza (XXX.024.759-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.